Tribunal: TJDFT
Processo: 0704755-84.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704755-84.2019.8.07.0003 RECORRENTE: MARIA APARECIDA XAVIER VIANA MORAIS RECORRIDO: DENTISAUDE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CLÍNICA ODONTOLÓGICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE EXIGE A DEMONSTRAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Não há dúvida de que a clínica que presta, de forma profissional e economicamente organizada, serviços de tratamento odontológico, estético ou corretivo, seja fornecedora e de que a Autora seja consumidora, nos termos do que definem os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Na condição de fornecedor de serviços, a clínica responde objetivamente por danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC. Por sua vez, também nos termos do CDC (art. 14, § 4o), a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais, dentre os quais se inclui o cirurgião-dentista, é aferida mediante a verificação de culpa. 2 – Na hipótese concreta, não se identifica a falha na prestação dos serviços e os pressupostos da responsabilidade civil da clínica, uma vez que não constatada qualquer irregularidade na realização do tratamento odontológico acertado com a Autora, notadamente no que tange à prótese dentária, que foi adequadamente providenciada pela Ré, mas não recebida em razão de recusa da Autora, sob a alegação de defeitos na peça, os quais, todavia, não se confirmam. 3 – De acordo com a perícia técnica, o defeito afirmado pela Autora não foi identificado, atestando-se, ao revés, que a prótese parcial removível superior e inferior foi regularmente providenciada pela clínica conforme tratamento prescrito, encontrando-se “devidamente dentro das normas técnicas”, e que o procedimento não foi concluído em razão da recusa da Apelante, que, insatisfeita com as inadequações detectadas na primeira prova realizada, não compareceu ao estabelecimento da Ré para efetuar as demais provas da peça protética, alegando defeitos que não encontraram ratificação na prova pericial realizada e que dependiam apenas da presença da Autora na clínica para a realização dos ajustes. 4 - Os Embargos de Declaração são via estreita e não se prestam à mera rediscussão do mérito da causa, motivo pelo qual, uma vez interpostos com nítido propósito protelatório e sob argumentos que não se subsumem às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é de rigor a aplicação da multa de que trata o § 2o do artigo 1.026 do Diploma Adjetivo. Apelação Cível desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, pugnando pelo afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração ante a inexistência de intuito protelatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal (afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030